Tribunal: STF
Processo: HC 246393
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Dosimetria. Pena-base. Regime prisional. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Carlos Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.977.651/SP (evento 3, fls. 141-6).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 3, fls. 5-21).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base e fixar o regime prisional mais gravoso. Argumenta desproporcional a imposição do regime prisional fechado. Alega que “A apreensão de munições constitui circunstância elementar e faz parte da definição do tipo penal em apreço, mostrando-se inidônea para o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem.”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 136):



    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MUNIÇÕES APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO EM QUE ENCONTRADA ARMA DE FOGO MUNICIADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I- A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que autoriza a exasperação da pena pela apreensão de quantidade de munições no mesmo contexto de crime de porte ilegal de arma de fogo, porquanto demonstra maior reprovabilidade da conduta, não havendo que se falar em bis in idem. 



    II- A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a fixação do regime inicial para cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da reprimenda imposto. Logo, ainda que a sanção seja fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria com o reconhecimento de reincidência autorizam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. 



    III- A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “(...).



    A defesa sustenta a violação do art. 59 do CP, quanto à manutenção da pena-base acima do mínimo legal, apesar da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como ao art. 33 do CP, em relação à manutenção do regime inicial fechado, apesar da quantidade de pena aplicada. 



    Contudo, conforme os fundamentos lançados na decisão agravada, observo que as razões apresentadas no acórdão recorrido justificaram concretamente o seu sopesamento em 1/6 (um sexto). Veja-se (fl. 266):



     



    ‘O fato de a arma estar municiada e pronta para uso realmente não é argumento válido para se exasperar a pena-base, ainda mais no elevado quantum de ½. Porém, as demais munições do mesmo calibre apreendidas com o réu permitem o aumento da pena, uma vez que maior a reprovabilidade do delito. Portanto, fixo o aumento da pena na fração de 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.’'



    Verifico que a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que autoriza a exasperação da pena pela apreensão de quantidade de munições no mesmo contexto de crime de porte ilegal de arma de fogo, porquanto demonstra maior reprovabilidade da conduta, não havendo que se falar em bis in idem.”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



     



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, à seguinte fundamentação, “Noutro giro, registro que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a fixação do regime inicial para cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da reprimenda imposto. Logo, ainda que a sanção seja fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria com o reconhecimento de reincidência autorizam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. (...). Portanto, não há que se falar em insuficiência de fundamentação das instâncias ordinárias, já que fixaram o regime fechado para cumprimento da pena após análise das condições pessoais do recorrente, que além de ser reincidente possui circunstâncias judiciais valoradas negativamente na pena-base.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.943/SP- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena, mercê da reincidência. Precedentes: HC 214.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 212.558-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022; HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021” (HC 226.085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.05.2023); “Esta Corte já decidiu que ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC 134.829, Relator Min. Ricardo Lewandowski)” (HC 229.092-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.08.2023); “Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)” (HC 218.575-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.09.2022). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial fechado mantido pela Corte Superior, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, considerada a presença de circunstância judicial negativa além da reincidência ostentada pelo Paciente.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente